Tribunal: TJES
Processo: 5016399-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016399-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEITON BLASER

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, não conheceu dos embargos à execução opostos pelo agravante, por considerar inadequado o meio processual utilizado e configurado erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível aplicar o princípio da fungibilidade para receber embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, quando manejados nos próprios autos, mas com estrutura, conteúdo e pedidos incompatíveis com o procedimento previsto no art. 525 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de embargos à execução no bojo de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ, TJES e demais tribunais pátrios.

O agravante não apenas equivocou-se na denominação da peça, mas efetivamente apresentou defesa estruturada como ação autônoma, com fundamentos e pedidos incompatíveis com o art. 525, § 1º, do CPC, como litispendência, prescrição não superveniente, retenção por benfeitorias e indenização por desapropriação.

A via adequada para veicular essas matérias seria a impugnação ao cumprimento de sentença, restrita às hipóteses legalmente previstas, razão pela qual se mostra acertada a decisão que não conheceu da defesa apresentada

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos à execução no cumprimento de sentença configura erro grosseiro e impede a aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, considerando as especificidades do caso concreto.

Apenas erros formais evidentes e que não comprometam o conteúdo e o rito processual permitem a mitigação da forma legal expressamente prevista no Código de Processo Civil.

Matérias incompatíveis com o rol do art. 525, § 1º, do CPC não podem ser deduzidas em impugnação ao cumprimento de sentença e tampouco viabilizam o recebimento de embargos à execução em substituição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277; 487, II; 525, caput e §1º; 919.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCív 0005021-76.2021.8.08.0048, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.
TJES, ApCív 5014395-31.2021.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.
TJ-SP, ApCív 1000965-13.2021.8.26.0264, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023.
TJ-MG, ApCív 5007031-80.2022.8.13.0194, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 02.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
CLEITON BLASER
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos de cumprimento de sentença (5009810-96.2022.8.08.0048), não conheceu dos embargos à execução ID 24951406, por tratar-se de erro grosseiro.

Em suas razões recursais (ID 10409016),
CLEITON BLASER
alega é possível receber os embargos à execução como petição de impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que houve simples erro na indicação do nome da peça e, ainda, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

Assim, pretende a concessão de efeito ativo à presente insurgência e, no mérito, provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com consequente conhecimento dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença.

Por intermédio da decisão de ID 12967029, indeferi o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 13425408) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual entendo que o recurso não merece ser provido.

Primeiramente, como forma de melhor elucidar a controvérsia, julgo pertinente mencionar os principais argumentos utilizados pela julgadora de origem para não conhecer dos embargos à execução apresentados nos autos de cumprimento de sentença (ID 50539848):

[...] Cuido de cumprimento de sentença requerido por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia em desfavor de Cleiton Blaser, condenado, nos autos n. 0005529-71.2011.8.08.0048, na obrigação de desocupar a área de 271,04m2 inserida na faixa de servidão da exequente, demolindo as construções para reintegrá-la à exequente (ids. 14002481 e 14002485).

O executado opôs embargos à execução (id. 24951406) e requereu a gratuidade da justiça, alegando, preliminarmente, a litispendência com a ação n. 5028178-56.2022.8.08.0048. Outrossim, sustentou a prescrição da pretensão de reintegração de posse e o seu direito de reter a posse do imóvel até o pagamento da indenização pelas benfeitorias, formulando pedido indenizatório.

Acerca da defesa, o exequente a refutou no id. 28746831.

O executado ratificou o pedido de gratuidade da justiça no id 41474720.

Pois bem.

Sem delongas, denoto que o executado apresentou embargos à execução como meio de defesa em cumprimento de sentença, o que não se compatibiliza com o disposto no art. 525 do CPC, já que a defesa do devedor se faz por meio de impugnação.

À vista disso, o não conhecimento da defesa é medida que se impõe, uma vez que sequer é possível aplicar o princípio da fungibilidade, porquanto a defesa é manifestamente inadequada e decorrente de erro grosseiro.

[...] Além disso, os argumentos aventados na defesa sequer são compatíveis com o art. 525, §1º, do CPC, porquanto a prescrição suscitada não é superveniente à sentença e o pedido de indenização e retenção por benfeitoria já foi enfrentado na fase de conhecimento, sendo rejeitados.

Ante o exposto, sem mais delongas, não conheço dos embargos à execução do id. 24951406, ao tempo em que determino o prosseguimento do feito, cabendo aos exequentes, no prazo de 15 dias, apresentar planilha atualizada do débito. [...]

Assim, tem-se como ponto controverso estabelecer se a apresentação de embargos à execução nos autos de cumprimento de sentença configura erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade e correção do equívoco.

Nesse sentido, ressalto que existe farta jurisprudência no sentido de afastar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese de manejo de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença:

[...]
O ajuizamento de embargos à execução em cumprimento de sentença não é o meio processual adequado, pois referido procedimento foi extinto pela Lei n. 11.232/2005, dando lugar à impugnação ao cumprimento de sentença
. Portanto,
impossível o recebimento dos embargos como impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade por tratar-se de erro grosseiro.
[...] (TJ-SP 10009651320218260264 Itajobi, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/08/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023)

[...]
Nos termos do art. 525, a defesa cabível no cumprimento de sentença é a impugnação, que deverá ser apresentada nos próprios autos - A apresentação de embargos à execução configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50070318020228130194 1.0000.24.184722-7/001, Relator.: Des .(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024)

[...] 1.
Nos termos consolidados na jurisprudência, caracteriza erro grosseiro a oposição de embargos à execução em cumprimento de sentença, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. [...] (TJ-PR 0000634-41 .2022.8.16.0151 Santa Izabel do Ivaí, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 21/10/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2023)

Outro não é o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] 1.
A ora recorrente, devedora naqueles autos, opôs Embargos à Execução no lugar da impugnação ao cumprimento de sentença, o que caracteriza erro grosseiro ao interpretar o meio impugnativo expresso em Lei, não havendo que se falar, de acordo com precedentes do C. STJ, em aplicação do princípio da fungibilidade
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005021-76.2021.8 .08.0048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[...] 1 .
O manejo de embargos à execução em sede cumprimento de sentença é medida manifestamente inadequada e permeada pelo erro grosseiro, não havendo, pois, como se aplicar a fungibilidade para conhecê-los como se impugnação fosse
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50143953120218080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2)
A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5013156-64.2021.8.08 .0024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Neste ponto, destaco que não desconheço a existência de julgados no sentido de que, quando os “embargos à execução” forem apresentados nos próprios autos do cumprimento de sentença, é possível a apreciação da petição de defesa, por tratar-se de mero erro material na denominação da peça:

[...] O artigo 277 do CPC, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, prevê que "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade".
Tendo o recorrido apresentado defesa nos autos do cumprimento de sentença sob a nomenclatura de "embargos à execução", mas atendida a finalidade de impugnação aos cálculos apresentados pela agravante, bem como inexistindo prejuízo às partes, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade para que a peça de defesa seja recebida como impugnação ao cumprimento de sentença, sendo imperiosa a manutenção da decisão agravada
. (TJ-MG - AI: 08656510620238130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 18/07/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte agravante, ao opor os embargos à execução, não se equivocou apenas no nome atribuído à peça defensiva, na medida em que a estrutura da petição não foi de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de efetiva ação de embargos à execução. Isso porque, as teses ventiladas não são compatíveis com o art. 525, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§1º
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Ora, nos embargos à execução de ID 24951406,
CLEITON BLASER
apresentou teses preliminares, incluindo suposta prescrição que não seria superveniente à sentença, pleito de retenção e indenização pelas benfeitorias relacionadas ao imóvel, pretensão de produção de provas e, ainda, pedido de atribuição de efeito suspensivo com base no art. 919 do CPC, que trata justamente dos embargos à execução.

Para corroborar, vejamos os pedidos constantes na referida petição:

DOS PEDIDOS.

Ex positis, por fim REQUER:

a) Seja deferido ao Embargante o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 com alterações da Lei 7.510/86, por ser pobre no sentido da Lei, sem poder arcar com despesas processuais sem prejuízo alimentar, E SEU ADVOGADO DECLARA DESDE JÁ ACEITAR O ENCARGO NOS TERMOS DA LEI.

b) seja
PRELIMINARMENTE
, reconhecida a LITISPENDÊNCIA, entre as ações de n° 5009810-96.2022.8.08.0048 e 5028178-56.2022.8.08.0048, devendo serem unidas, ou ser extinta ação ajuizada posteriormente.

c) PRELIMINARMENTE, seja reconhecida a
PRESCRIÇÃO VINTENAL DA PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO, devendo ser EXITINTO O PRESENTE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 487, II
.

d) PRELIMINARMENTE, seja deferido o
DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS, que pleiteia
.

e) Superada as preliminares, ou não, no mérito:

e.1) Seja deferido o pedido de
INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DE SEU IMÓVEL BEM COMO AS BENFEITORIAS REALIZADAS
.

e.2) Seja a
DEFERIDA A
PRODUÇÃO PERICIAL
PARA AVERIGUAR O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL DO EMBARGANTE
.

f) A condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

g) Ressarcimento ao Embargante de todas as despesas processuais que por ventura venha a suportar.

9.0 DOS REQUERIMENTOS.

Por fim,
protesta o Embargante por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial, a prova documental, o depoimento pessoal da Embargada, e a prova pericial
. E, ainda requer seja JULGADO IMPROCEDENTE IN TOTUM, a presente execução, condenando a Embargada em todos os consectários legais, por ser de integra JUSTIÇA.

Como se depreende, a simples leitura da peça defensiva deixa claro que não houve equívoco na denominação da peça mas efetiva oposição de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, na medida em que as matérias e pleitos aduzidos não são compatíveis com o rito do cumprimento de sentença e com as disposições do art. 525, §1º, do CPC.

Por conseguinte, tenho por inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou mesmo da fungibilidade, uma vez que as próprias pretensões da parte recorrente não podem ser aduzidas em impugnação ao cumprimento de sentença, o que impede o conhecimento dos embargos à execução na hipótese dos autos.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
CLEITON BLASER
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão
que, nos autos de cumprimento de sentença (5009810-96.2022.8.08.0048), não conheceu dos embargos à execução, por tratar-se de erro grosseiro
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/07/2025 às 12:59:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58300028072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.